Tribunal: TJDFT
Processo: 0041292-39.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041292-39.2013.8.07.0001 RECORRENTE: A. E. F. A. J. RECORRIDA: S. M. B. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CÔNJUGES. EXTINÇÃO DO REGIME DE BENS. REGRAS DO CONDOMÍNIO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO DO CONDÔMINO PRETERIDO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DIREITO DE RECORRER. EXERCÍCIO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I.O divórcio, a separação judicial ou mesmo a separação de fato põe termo ao regime de bens e por isso insere no território jurídico do condomínio os bens que antes estavam sob a sua égide, consoante a inteligência do artigo 1.576 do Código Civil. II. Superado o regime de bens e instalado o condomínio, o uso e a fruição dos bens comuns passa à regência dos artigos 1.319 e 1326 do Código Civil, de maneira o ex-cônjuge que exerce com exclusividade as prerrogativas de uso e gozo deve compensar o outro na proporção da respectiva parte ideal. III. A indenização é devida a partir da citação do condômino que utiliza o imóvel comum com exclusividade na demanda que tem por objeto o seu pagamento. IV. Não pode ser compreendido como litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer. V. Recurso desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 27 da Lei 11.697/2008, porque, para decidir sobre alimentos, principalmente de incapazes e com a participação obrigatória do Ministério Público, a competência é exclusiva do juízo de família e jamais de vara cível; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, requerendo a condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 27 da Lei 11.697/2008, pois, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Com efeito, “a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1585674/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 10/6/2020). Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria prosseguir. Isso porque, segundo a jurisprudência do STJ, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal – Lei 11.697/2008, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional, possui natureza de lei local, sendo aplicável o veto ditado pelo verbete sumular 280 do STF (REsp 1850230/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 13/5/2020). Além disso, as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. A turma julgadora ressaltou no ID que “ao contrário do que afirma o Autor, os alimentos por ele pagos às filhas compreendem despesas com saúde e educação, ou seja, não englobam despesas com moradia, como se vê do acordo homologado judicialmente de fls. 292/293. Não há então nenhum indicativo de que a pendência patrimonial foi levada em consideração na fixação dos alimentos que o Autor paga às filhas”. Já a parte recorrente argumenta ser incompetente o juízo cível para arbitrar alimentos. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284 do STF, por analogia (AgInt no REsp 1839723/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 25/6/2020). Do mesmo modo não deve prosperar a defendida negativa de vigência ao artigo 85 do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Desacolhidas as teses recursais, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência”. (AgInt no AREsp 1509176/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/12/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015